Tribunal: TJSP
Processo: 1048666-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048666-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRINQUEDOS BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram do recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$12.000,00 (doze mil
reais), nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.718
APELAÇÃO CÍVEL No 1048666-89.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO RAZÕES QUE
NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA
NÃO CONHECIMENTO.
Cuida-se de ação de repetição de indébito movida pela
Fazenda do Estado contra Brinquedos Bandeirante S.A., julgado extinto o
processo sem resolução do mérito pela r. sentença de fls. 205/210 com
base no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o
reconhecimento da coisa julgada.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o precatório EP 7275/1999 foi pago a maior
em razão da indevida incidência dos juros moratórios e compensatórios
durante o parcelamento constitucional.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo sequer apresenta condições de ser
conhecido.
Com efeito, a decisão monocrática não examinou o mérito
da demanda, em virtude do reconhecimento da coisa julgada, formada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela sentença copiada a fls. 136/142, que julgou extinta a execução de
sentença pela satisfação da obrigação, o que não foi atacado
minimamente pelas razões recursais, descumprida assim a exigência do
art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser aplicada a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, de que é
exemplo o julgamento proferido no Recurso Especial no 1.006.110-SP,
relatora Ministra Eliana Calmon.
Em tais condições, não se conhece do recurso, majorada a
verba honorária devida pela vencida para R$12.000,00 (doze mil reais),
nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR